Tribunal: CARF
Processo: 11080.917791/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917791/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
RUDDER SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39349.69959.051115.1.3.04-2175, em 05.11.2015, e-fls. 62-
66, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, código 0220, no valor de R$819,92 contido no DARF de R$100.780,00 recolhido em
31.03.2014 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 72-76:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 819,92
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917791/2016-58
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917791/2016-58

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/09 no 109-000.183, de 06.08.2020, e-fls. 72-76:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.03.2021, e-fl. 79, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.04.2021, e-fls. 82-87, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A nobre fiscalização afastou a realidade material (recolhimento a maior) e fez
prevalecer a realidade formal, pelo fato da DCTF não ter sido retificada.
Ocorre que a recorrente não pode se resignar com o não reconhecimento do
crédito, por Portanto, não pode tão somente o equívoco no preenchimento da DCTF
impedir o reconhecimento de direito creditório.
Consoante de extrai das provas e da própria manifestação no acórdão de
manifestação de inconformidade, é inequívoco que a recorrente efetivamente dispõe
de crédito suficiente para fins de compensação com os débitos indicados nas
PER/DCOMP’s.
Cumpre esclarecer por oportuno, que a recorrente NÃO foi intimada para
retificação da DCTF, conforme dispõe o artigo 7o da IN número 1599/20151, vigente à
época.
Cumpre destacar ainda, que somente em 2021, através do acórdão de
julgamento da manifestação de inconformidade, é que a recorrente restou ciente
quanto ao equívoco constante na DCTF.
Logo, em razão do decurso do lapso temporal, NÃO é mais possível à
manifestante retificar sua DCTF, nos termos do autorizativo §5o, do artigo 16 da IN
RBF 2005/2021.
Desta forma, só resta a manifestante que esta nobre Receita Federal,
reconhecendo que houve efetivamente o equívoco no preenchimento da DCTF,
privilegie a verdade material relativa à situação fiscal da contribuinte, uma vez que
eventual preenchimento incorreto da documentação não retira, por si só, o direito de
crédito.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante ao todo exposto, a recorrente requer digne-se Preclaros Julgadores em
julgar procedente o Recurso Voluntário para que seja reconhecido o direito creditório
postulado.
Diligência
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917791/2016-58

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.370, de 07.06.2022, e-fls. 92-96
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a INFORMAÇÃO No 364/EQAUD-DEMAIS/DEVAT/SRRF10, DE 28/02/2023, e-fls.
490-491, do qual a Recorrente foi notificada, e-fl. 494, e permaneceu silente, e-fl. 495.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917791/2016-58

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de exame do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se averigue o
erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp em que se
utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917791/2016-58

apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Verifica-se que os dados presumidamente errados não podem ser considerados de
plano, pois os elementos de prova produzidos no processo não evidenciam de forma categórica a
liquidez e da certeza do direito creditório pleiteado (§ 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que nos estritos
termos legais este entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o agente
público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Os efeitos do acatamento do argumento recursal de que ocorreu a falta de
comprovação do erro material impõe a análise dos fatos, uma vez que se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o início de prova relativo ao
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917791/2016-58

conjunto probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta na INFORMAÇÃO No 364/EQAUD-
DEMAIS/DEVAT/SRRF10, DE 28/02/2023, e-fls. 490-491, cujos fundamentos de fato e direito
são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A Resolução CARF no 1003-000.370, de 7 de junho de 2022, converteu o
julgamento do Recurso Voluntário da contribuinte em diligência para que a unidade de
origem analisasse a ocorrência de pagamento a maior de IRPJ referente ao quarto
trimestre de 2013, recolhido em terceira quota na data de 31/03/2014 e utilizado na
Declaração de Compensação (DComp) 39349.69959.051115.1.3.04-2175. Importa o
crédito declarado em R$ 819,92, fls. 92-96.
A razão para não homologação da compensação e para a improcedência da
manifestação de inconformidade pela DRJ sustentaram-se na indisponibilidade do
pagamento, que permanecia vinculado ao débito confessado em DCTF, fls. 59 e 72-
77.
Para se chegar à motivação que deu espaço à transmissão da DComp, verificou-
se que, a partir da DIPJ 2014 retificadora transmitida em 27/02/15, antes portanto da
transmissão da DComp, em 05/11/15, o valor do IRPJ a pagar no 4o trimestre de 2013
já se encontrava declarado a menor na Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real, de R$ 297.023,30 para R$ 242.142,12. O crédito alegado pela
contribuinte surgiu pelo acréscimo do valor das retenções de IR sobre a receita de
serviços na linha 17 – Imposto de Renda Retido na Fonte, que passou de R$ 26.963,73
para R$ 81.844,91, fls. 98-473. [...]
Ante essa constatação, iniciou-se a análise pela extração dos valores em DIRF
do ano-calendário 2013 até o primeiro trimestre de 2014, verificação dos valores de
receita de serviços declarada no mesmo período, posto que mais relevantes, e a
utilização do IRRF como dedução do imposto devido nos trimestres.
O quadro resumo abaixo, extraído das planilhas de consolidação dos dados à fl.
457, permite concluir pela existência de IRRF em valor suficiente, conforme
declarado pela interessada na DIPJ retificadora e preconizado pelo art. 716 do Decreto
no 9.580, de 22 de novembro de 2018, Regulamento do Imposto de Renda 2018. [...]
Restou comprovada a liquidez e certeza do direito creditório.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício, inclusive no que se refere aos acréscimos legais e os efeitos jurídicos
decorrentes das normas tributárias previstas no ordenamento jurídico. Trata-se de poder-dever
funcional irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimentos das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como corolário encontra-
se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia do interesse público no que tange
aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917791/2016-58

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 504
DF CARF MF
Original